Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-75.2023.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004417-75.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO DA CUNHA CINTRA - CPF: 207.531.951-00 (APELANTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, condenando o apelante à recuperação de área degradada, ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais e morais coletivos, com base em Auto de Infração posteriormente anulado por decisão administrativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da condenação baseada em Auto de Infração anulado administrativamente; e (ii) a existência de infração ambiental diante do reconhecimento administrativo de que a área era de uso consolidado antes de 22.7.2008.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa da SEMA/MT anulou o Auto de Infração nº 210431285, reconhecendo a área como consolidada antes de 22.7.2008 e determinando o arquivamento do processo administrativo.

4. A fundamentação da sentença condenatória foi integralmente esvaziada, uma vez que se baseava exclusivamente no referido Auto de Infração, não subsistindo elementos que comprovem a prática de infração ambiental.

5. Em conformidade com a manifestação do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça, deve-se reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

Tese de julgamento:

"1. A anulação de Auto de Infração em decisão administrativa, reconhecendo área como de uso consolidado antes de 22.07.2008, esvazia a fundamentação de sentença condenatória que dele se baseia, inviabilizando a manutenção da condenação por infração ambiental."

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nivaldo da Cunha Cintra
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Única da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1004417-75.2023.8.11.0006, julgou procedente o pedido, condenando-o: a) À obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual (SEMA), nas áreas desmatadas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de desobediência, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) Alternativamente, caso não seja comprovada a apresentação do PRADA nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 90.288,10 (noventa mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos), ressaltando-se que a indenização será revertida ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; c) Ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimos, correspondente aos danos causados pela atividade, a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O Ministério Público opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, resultando na modificação parcial da sentença. Posteriormente, novos embargos de declaração foram interpostos pelo Ministério Público, culminando na seguinte decisão:

“CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal, e DOU-LHES PROVIMENTO, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para corrigir a omissão/obscuridade apontada. A parte dispositiva da sentença passa a conter a seguinte redação:

‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como CONDENAR a parte requerida:’

a) À obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual (SEMA), nas áreas desmatadas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) Ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 90.288,10 (noventa mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos), a ser revertido ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c) Ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimos, a ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Ressalto que os demais termos da sentença permanecem inalterados."

O apelante sustenta que a área objeto da ação encontra-se aberta desde 2006, tratando-se de área consolidada; que apresentou defesa administrativa perante a Secretaria de Meio Ambiente, e houve decisão administrativa (n. 682/SGPA/SEMA/2024), que anulou o Auto de Infração n.º 210431285.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade das atividades exercidas e a ausência de qualquer infração que justifique a condenação imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, argumentando que, sendo a Ação Civil Pública fundamentada em Auto de Infração posteriormente anulado pelo órgão ambiental, o recurso merece provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação registrada no ID 261697752, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em razão de suposta infração ambiental consistente no desmatamento, a corte raso, de 17,4600 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Minador II, situado na Comarca de Cáceres/MT, em meados dos anos de 2015 e 2016.

O apelante alega que a área está aberta desde 2006, tratando-se de área consolidada, e apresentou laudo técnico nesse sentido.

Além disso, sustenta ter apresentado defesa administrativa junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), a qual foi acolhida, culminando na Decisão Administrativa n.º 682/SGPA/SEMA/2024. Essa decisão concluiu pela caracterização da área como de uso consolidado antes de 22 de julho de 2008 e anulou o Auto de Infração n.º 210431285.

A fundamentação utilizada tanto para o ajuizamento da Ação Civil Pública quanto para a sentença de procedência dos pedidos, que condenou o apelante pela infração consistente no desmatamento de 17,4600 hectares, foi exclusivamente o Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT.

Assim, a posterior decisão administrativa da SEMA/MT, que anulou o referido Auto de Infração ao reconhecer que o apelante não cometeu a infração imputada, por se tratar de área consolidada, esvazia completamente o fundamento da sentença condenatória.

A decisão administrativa, juntada sob o ID 251007205, é clara ao afirmar que a autuação foi equivocada, determinando a anulação do Auto de Infração e o arquivamento do processo administrativo.

Não havendo infração ambiental a ser atribuída ao apelante, não há fundamento jurídico para a manutenção da sentença.

Dessa forma, sem maiores delongas, é de rigor o provimento do recurso, como, aliás, se manifestaram tanto o autor da ação quanto a Procuradoria-Geral de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025